Tribunal: TJBA
Processo: 8003484-02.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003484-02.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JUDITE JOSE CELESTINO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAMENTO POR MÉDIA. ACERTO DE LEITURA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REFATURAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CORTE DE FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar a regularidade de cobranças que destoem significativamente do padrão histórico de consumo do usuário, especialmente quando realiza acerto de leitura sem prévia notificação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II - Embora seja lícito o faturamento por média e posterior acerto de leitura conforme Resolução ANEEL 414/2010, a ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre tal procedimento caracteriza falha na prestação do serviço.

III - Impõe-se o refaturamento das cobranças excessivas com base na média histórica de consumo, bem como a declaração de inexigibilidade de parcelamento realizado unilateralmente sem anuência do consumidor.

IV - A jurisprudência consolidada estabelece que mera cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral indenizável quando não há interrupção do fornecimento do serviço ou negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar apenas a condenação por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003484-02.2021.8.05.0141
, em que são partes, como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como Apelada,
JUDITE JOSE CELESTINO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator
S
ubstituto